Tribunal: TJES
Processo: 5006631-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006631-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: AGRICERIO JOSÉ RODRIGUES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – DECRETO-LEI Nº. 911/69 - RECURSO
DES
PROVIDO.

1. É cediço que a

regular constituição em mora constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69,
que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal
.

2.
P
ara a constituição em mora na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor,
o que deve dar-se em momento anterior ao ajuizamento da demanda.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e Agravado AGRICERIO JOSÉ RODRIGUES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006631-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: AGRICERIO JOSE RODRIGUES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006631-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: AGRICERIO JOSÉ RODRIGUES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da decisão id 2992367, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 0001555-11.2020.8.08.0048, revogou a medida iminar inicialmente deferida de busca e apreensão em razão da não comprovação da constituição em mora.

Em suas razões recursais (id 2992355), a Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento da tutela de urgência recursal a fim de que seja mantida a decisão que determinou de busca e apreensão do bem móvel dado em garantia no contrato celebrado entre as partes. Ao final, pugna a Agravante pela reforma da decisão vergastada em razão da comprovação da mora do Agravado.

Pela decisão id 3151576, restou indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Hipótese que comporta a aplicação do disposto no art. 937, do Código de Processo Civil.

Vitória, 19 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da decisão id 2992367, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 0001555-11.2020.8.08.0048, revogou a medida liminar inicialmente deferida de busca e apreensão em razão da não comprovação da constituição em mora.

Em suas razões recursais (id 2992355), a Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento da tutela de urgência recursal a fim de que seja mantida a decisão que determinou de busca e apreensão do bem móvel dado em garantia no contrato celebrado entre as partes. Ao final, pugna a Agravante pela reforma da decisão vergastada em razão da comprovação da mora do Agravado.

Pela decisão id 3151576, restou indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

É sabido que a regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal:

“(...)

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)”

Registre-se o teor da Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Depreende-se dos autos que a MMª. Juíza de Direito

a quo
, ao receber a petição inicial da ação judicial de origem, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do bem móvel dado em garantia no contrato firmado entre as partes.

Posteriormente, por meio da decisão vergastada (id 2992367), a MMª. Juíza de Direito
a quo
revogou a decisão liminar inicialmente deferida, uma vez que a constituição em mora do Agravado teria ocorrido após o ajuizamento da demanda, razão pela qual não seria válida a notificação apresentada pela Agravante.

Com efeito, a constituição válida da mora do devedor, como condição essencial ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, deve dar-se previamente à interposição da demanda.

Neste sentido é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso de apelação nº 0001995-16.2019.8.08.0024 (em 21.09.2021), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA 72 DO STJ. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO NÃO ENTREGUE.
PROTESTO DE TÍTULO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MORA NÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O verbete sumular n° 72 do Superior Tribunal de Justiça prevê que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
Em outras palavras, a constituição válida da mora do devedor é condição essencial à ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, devendo, portanto, dar-se previamente à propositura do feito
. 3) O Superior Tribunal de Justiça definiu que, na alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento. No entanto, o legislador impõe, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser a mora comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. 4)
Hipótese em que o apelante não se desincumbiu de provar que a notificação extrajudicial enviada antes do ajuizamento desta demanda foi entregue ao apelado
. 5) A ação de busca e apreensão somente se justificaria pela inércia do devedor após a sua intimação acerca do débito, assim, o protesto de título posterior ao ajuizamento da ação não se presta ao fim pretendido. 6) No caso, o protesto efetuado após o ajuizamento desta ação também não é título hábil a comprovar a mora do devedor nesta demanda, e, diante da ausência da comprovação da constituição da mora, a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe. 7) Recurso conhecido e desprovido.”

Destarte, forçoso concluir que a tese esposada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na decisão vergastada encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial firmada acerca da matéria, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – DECRETO-LEI Nº. 911/69 - RECURSO
DES
PROVIDO.

1. É cediço que a

regular constituição em mora constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69,
que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal
.

2.
P
ara a constituição em mora na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor,
o que deve dar-se em momento anterior ao ajuizamento da demanda.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e Agravado AGRICERIO JOSÉ RODRIGUES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.